Tribunal: TJSP
Processo: 2178554-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA NOS AUTOS DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da suspensão dos processos que versem sobre a matéria objeto do presente incidente, bem como prorrogou a referida ordem de sobrestamento por mais 1 ano, tendo em

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA NOS AUTOS DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da suspensão dos processos que versem sobre a matéria objeto do presente incidente, bem como prorrogou a referida ordem de sobrestamento por mais 1 ano, tendo em vista a existência de Recursos Especial e Extraordinário pendentes de julgamento e como forma de preservação da segurança jurídica - Agravo interno visando a reforma da decisão – Impossibilidade – ausência de novos fundamentos – Pendência de julgamento de Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelas partes que recomenda a manutenção da ordem de sobrestamento, sobretudo como forma de preservação da segurança jurídica – Decisão monocrática mantida. Agravo Interno desprovido.